Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009166-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Reinaldo Leite de Oliveira, em favor de Ronaldo Santos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 7/4/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.
Afirma que foi postulada a revogação da prisão preventiva e/ou a concessão de prisão domiciliar, em virtude de tratamento médico de sua esposa e, mesmo diante manifestação favorável do Ministério Público, o pleito foi indeferido.
Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, merecendo ser a medida revogada ou substituída por prisão domiciliar, ainda que mediante monitoração eletrônica.
É o essencial.
Inicialmente consigno que anteriormente foi interposto o HC n. 1008407-97.2020.8.11.0000, pela Defensoria Pública, em favor do paciente e outros corréus. Posteriormente, a defesa constituída postulou a desistência daquele writ, a qual não foi apreciada, porquanto os autos estão aguardando parecer da PGJ.
Contudo, diante do pedido de desistência já manifestado e considerando, ainda, que há questões fáticas não debatidas no primeiro writ, conheço do presente habeas corpus e passo à análise do pedido de liminar.
Pois bem. Como destaquei na decisão que apreciou a liminar do HC n. 1008407-97.2020.8.11.0000, a prisão preventiva imposta ao paciente e demais corréus está justificada na garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta [os ilícitos em apuração envolvem veículos de considerável valor patrimonial e o modus operandi, exposto até então, revela que estes, ao que parece, agiam de forma organizada a fim de garantir a obtenção de vantagens ilícitas e resguardar sua impunidade] e para evitar a reiteração criminosa [ante a ardilosidade dos custodiados, existência de registros criminais prévios e sua clara intenção de se esquivarem da responsabilização criminal], cujos fundamentos invocados não são genéricos, tampouco manifestamente inidôneos.
Entretanto, restou melhor esclarecido que apesar de o paciente ser réu (Código 252705 – 2a V. Criminal de Barra do Garças), o fato abordado na outra ação penal remonta ao ano de 2016, cuja denúncia foi recebida em 2018 e, desde então, não houve qualquer outro ato processual praticado, em relação ao beneficiário, inexistindo, portanto, contemporaneidade.
Além disso, chama a atenção o fato de que o titular da ação penal, em manifestação no primeiro grau, compreendeu que a prisão preventiva não seria mais necessária em relação ao paciente, pois (i) ele é tecnicamente primário; (ii) o crime não envolveu violência ou ameaça; (iii) seria remota a possibilidade de fixação de regime fechado na sentença; e (iv) a excepcionalidade da situação de saúde de sua companheira, conforme ID 40468493.
Neste contexto, embora reconheça a idoneidade dos fundamentos que justificaram a imposição da prisão preventiva, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão seriam mais adequadas e suficientes, se considerado todo o contexto fático, em especial a situação clínica da esposa do paciente.
Deve-se ponderar sempre que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for viável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Por tais razões, defiro a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Ronaldo Santos da Silva pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator